Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703768-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA AGRAVADO: ANDRE LUIS SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, indeferindo pedido de restrição de circulação do veículo. Mediante ofício acostado ao ID 16463304, o d. Juízo informa que foi prolatada sentença no feito originário. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. Brasília, 1 de junho de 2020 17:16:05. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva